Tribunal: TJDFT
Processo: 0768082-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto para limitar os danos materiais a quantia de R$ 6.114,05 (seis mil cento e quatorze reais e cinco centavos). Em suas razões, a parte embargante defende a existência de omissões e contradições no julgado. Afirma que não houve comprovação dos gastos para reparo do veículo e que não foi realizado na oficina de sua confiança. Afirma que não houve aplicação do precedente Resp n.o 959.780/ES. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63738662).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão de ID 63309748.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a obscuridade sustentada.
5. Com efeito, os itens IV a VIII do acórdão analisaram os comprovantes de pagamento, a responsabilidade pela reparação dos defeitos apresentados, bem como o cabimento dos danos morais fixados na sentença, “ IV. Narra o autor que, no dia 05.08.2023, adquiriu o veículo diesel-Ford Ranger XLT CD43.2, ano 2013/2014 e que ao realizar uma viagem para o estado do Maranhão, em 09.08.2023, o veículo apresentou vários defeitos mecânicos e parou de funcionar. Arcou com o pagamento de diversos serviços, tais como: diagnóstico computadorizado, limpeza do sistema de injeção e tração, scan, alternador, motor de partida, câmbio e troca de óleo de motor, substituição do filtro do câmbio, óleo para câmbio, porta escovas, descarbonizante, aditivo, substituição de conector, serviço de motor e retífica da rosca do cabeçote, bomba de óleo, sensor pressão de óleo, kit distribuidor corrente, abraçadeiras diversas, e outros componentes, conforme demonstram as notas fiscais e recibos colacionados à inicial, totalizando despesas no montante de R$ 15.345,66. Afirma que teria 90 dias de garantia segundo o contrato de venda e que no dia 06.09.2023 notificou extrajudicialmente o recorrente para que providenciasse os reparos necessários. Contudo, não foram atendidos seus pedidos. V. O vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Sabe-se que não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. VI. Depreende-se da narrativa e da notificação de ID 61406631 que no dia que o veículo apresentou falha foi realizado diagnóstico computadorizado em uma oficina na cidade de Codó-MA (ID 61406634) indicando que “deveria, também, além de outras manutenções adquirirem uma peça denominada de sensor de rotação do câmbio.” Assim, verifica-se que o defeito apresentado tem relação direta com o funcionamento do câmbio, de maneira que os gastos relacionados diretamente com a substituição da peça, tais como fluidos e serviços devem ser suportados pela recorrente em razão da garantia prevista em contrato (ID 61406628 – pág. 2). Dessa maneira, a ordem de serviço de ID 61406634 – pág. 3, registra que o veículo ficou na oficina do dia 17.08.2023 a 26.08.2023, momento em que peças e serviços relacionados com a substituição do sensor do câmbio, tais como: filtro de câmbio no valor de R$250,00; 13 litros de óleo para câmbio no valor de R$1.690,00; porta escovas, R$120,00; descarbonizante, R$35,00; aditivo no valor de R$20,00; limpeza do sistema de injeção e tração no valor de R$1.200,00; “scan” no valor de R$150,00; serviço de câmbio R$900,00; troca de óleo R$30,00; totalizando o valor de R$4.395,00, quantia que de ser somada ao valor R$120,00 pago pelo diagnóstico (ID 61406634), R$1.599,05 preço pago pelo sensor (ID 61406635). Assim, a recorrente deve ser condenada ao montante de R$6.114,05 (seis mil, cento e quatorze reais e cinco centavos). Sentença deve ser reformada neste ponto. VII. Compulsando detidamente os autos, o veículo adquirido pelo autor tinha dez anos de uso. Com efeito, em razão do tempo de uso do veículo, a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características. Dessa maneira, apesar do autor juntar aos autos inúmeros orçamentos, notas fiscais e recibos (IDs 61406634 – pág. 2; 61406636; 61406637; 61406638; 61406639), a fim de amparar o seu pedido de danos materiais, observa-se que os serviços e as peças constantes nos documentos são relativos à manutenção do veículo cuja troca decorre do próprio tempo de uso, sem qualquer relação direta com algum defeito oculto específico diagnosticado. Portanto, não devem ser reparados pela recorrente. VIII. No tocante ao dano moral, em razão da inequívoca falha da recorrente decorrente do seu descaso com situação que o autor passou em viagem com o veículo. Além de desembolsar quantias consideráveis para consertar o veículo, a dificuldade em encontrar a peça a ser substituída, bem como o tempo dos serviços, evidencia clara situação que extrapola o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Assim, considerando a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença“
6. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.